Tribunal: TJES
Processo: 5013053-43.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013053-43.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: VINICIUS BIS LIMA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5013053-43.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: VINICIUS BIS LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1113 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Ação Anulatória com repetição de indébito, proposta por VINICIUS BIS LIMA em face do MUNICÍPIO DE SERRA, por meio da qual aduz que adquiriu 07 imóveis por meio de leilões do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, sendo os imóveis arrematados nos seguintes valores: R$74.597,85; R$66,904,00; R$83.275,47; R$55.871,12; R$64.005,45; R$70.421,99 e R$76.000,00, conforme consta da Certidão de Quitação de ITBI anexada aos autos.

(2). A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:
“Ante o exposto,

JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a restituir ao autor, VINICIUS BIS LIMA, a quantia de R$ 7.141,65 (sete mil cento e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos) correspondente ao valor real do ITBI e, via de consequência, extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

(3). Inconformado, o Município da Serra recorre buscando a reforma da sentença que reconheceu a ilegalidade da base de cálculo do ITBI e condenou a fazenda pública à repetição do indébito. Em suas razões recursais, o Município, no mérito, defende a legalidade da cobrança do ITBI com base na avaliação fiscal.

(4). Entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

(5). Primeiro, convém salientar que a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional (CTN), in verbis: Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

(6). Nesse contexto, a jurisprudência consolidada, notadamente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em Recurso Repetitivo (Tema 1.113), no julgamento do Recurso Especial 1.937.821-SP (ID 8645542), pacificou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do imóvel, que
corresponde ao valor da transação declarado pelo contribuinte
. Tal presunção de veracidade só pode ser afastada pelo Fisco mediante a instauração de processo administrativo fiscal que comprove que o valor declarado é incompatível com o valor de mercado.

(7). No presente caso, reputo como preenchidos os requisitos mandamentais do Tema 1.113 supracitado, eis que o valor declarado pela parte autora referente aos imóveis adquiridos em leilão, corresponderam à realidade das transações feitas quando da aquisição dos referidos bens, conforme documentos acostados com a petição inicial (IDs 18810251 a 18810257), e fundamentação constante da sentença: “
Portanto, a base de cálculo a ser considerada para a transação são os valores declarados pelo autor (valor da aquisição). Levando-se ainda em consideração que não houve impugnação quanto aos valores dos bens adquiridos nos leilões, deve o Município restituir aos autores o importe de R$ 7.141,65.”

(8). O Município da Serra, por sua vez, atribuiu como base de cálculo valores superiores àqueles correspondentes à transação leiloeira, sem a devida comprovação técnica apta a desconstituir a presunção de veracidade dos valores declarados pela parte autora, conforme a tese firmada pelo STJ.

(9). Dessa forma, sem mais delongas, a sentença recorrida, está em total consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável ao tema, não merecendo qualquer reparo.

(10). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)